Tribunal: STJ
Processo: 5056489-65.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190734 - RJ (2024/0487861-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DANIEL DE MORAES ALVES LIMA
ADVOGADOS
: JOMAR VARGAS FONTES - RJ145067
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
ANDRE LUIZ BATALHA ALCANTARA - RJ201246
HENRIQUE SAMPAIO DE AZEVEDO - RJ201960
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284
DO
STF.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. APLICAÇÃO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O art. 102 da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50358804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:26:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 19becbb1-46b2-46f8-bde2-7538bb43767b

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50358804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/09/2025 10:26:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 19becbb1-46b2-46f8-bde2-7538bb43767b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190734 - RJ (2024/0487861-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DANIEL DE MORAES ALVES LIMA
ADVOGADOS
: JOMAR VARGAS FONTES - RJ145067
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
ANDRE LUIZ BATALHA ALCANTARA - RJ201246
HENRIQUE SAMPAIO DE AZEVEDO - RJ201960
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284
DO
STF.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. APLICAÇÃO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) de forma genérica, sem a indicação
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado,
impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice
previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. O art. 102 da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL DE MORAES ALVES
LIMA da decisão de fls. 608/611.
A parte agravante alega:
Documento eletrônico VDA49455663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 6e015c28-1bfa-4171-92d9-f2bc11bf5f57

(1) inaplicabilidade da Súmula 284/STF, pois, "[em] embargos
declaratórios, destacou de forma inequívoca a ausência de análise dos
dispositivos legais federalmente relevantes, exigindo do TRF-2 o
" (fl. 620);
enfrentamento das questões omitidas
(2) "Quanto à alegação de usurpação de competência constitucional,
invocada para afastar a análise dos arts. 5o e 37 da Constituição Federal, é
imperioso destacar que o núcleo da controvérsia reside na violação de
normas infraconstitucionais que regulamentam direitos de acessibilidade, as
quais independem de exame prévio de dispositivos constitucionais para sua
" (fl. 620); e
aplicação
(3) "[...] a aplicação da Súmula 282/STF – que exige o
prequestionamento explícito da matéria – mostra-se incompatível com o
caso em tela, uma vez que a omissão do tribunal de origem não decorre de
falha na apresentação das razões recursais, mas de deliberada resistência
" (fl. 620).
em enfrentar argumentos juridicamente relevantes

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 620).
É o relatório.
VOTO
Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO assim ementado (fl. 467):

APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
CONCURSO.
ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA
AMPLIADA
SOLICITADA.
TEORIA
PERDA
DE
UMA
CHANCE.
IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELAÇÃO DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.
1. Remessa necessária, tida por consignada e de recursos de
apelação interpostos pelo Autor e pelo Réu a fim de reformar sentença que
julgou: "julgo improcedente o pedido principal de anulação, mas julgo
procedente, em parte, o pedido subsidiário de indenização, condenando o
CREMERJ a pagar ao autor a quantia de R$ 72.720,00 (setenta e dois mil,
".
setecentos e vinte reais).
2.
, o autor realizou a prova, assumindo os riscos pelo resultado
In casu
obtido, não ocorrendo perda de uma chance, nem tampouco dano moral, vez
que, pelo mesmo motivo, não ocorreu abalo à personalidade do Autor.
Outrossim, visto que ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade
e a constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, e intervir tão
somente quando verificada ilegalidade, descabe a anulação do certame.
3. Remessa necessária provida, apelação do Réu parcialmente provida
e apelação do Autor desprovida.

Documento eletrônico VDA49455663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 6e015c28-1bfa-4171-92d9-f2bc11bf5f57

Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque,
relativamente à tese de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
foram apresentadas alegações genéricas, o que teria impedido a compreensão da
controvérsia.
Em nova análise das razões do recurso, vê-se que a parte recorrente,
DANIEL DE MORAES ALVES LIMA, realmente não indicou, de maneira específica, os
pontos a respeito dos quais o julgador deveria ter se manifestado, isso porque ela
destacou que "[...] o acórdão foi omisso quanto a violação constitucional apesar de ter
" (fl. 523).
sido requisitado sobre o tema em embargos declaratórios
Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Quanto à alegada afronta aos arts. 5o e 37 da Constituição Federal (CF), é
incabível o recurso especial quanto ao ponto por se tratar de matéria a ser veiculada
em recurso extraordinário, cuja apreciação é da competência do Supremo Tribunal
Federal; o contrário implicaria usurpação de competência (art. 102, III, da CF).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DO
ALCANCE DA TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
IV - Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
. Precedentes.
Supremo Tribunal Federal
[...]
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.836.774/PR, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
10/8/2020
14/8/2020
destaques no original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHA. REQUISITOS DO ART.
7o DA LEI 3.765/60 C/C LEI 8.216/91. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DAQUELA FIRMADA
POR OUTROS TRIBUNAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA49455663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 6e015c28-1bfa-4171-92d9-f2bc11bf5f57

APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Do exame do julgado combatido e das razões recursais, verifica-se
que a solução da controvérsia possui enfoque eminentemente constitucional.
Dessa forma, compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do
acórdão recorrido, no mérito, sob pena de usurpação de competência inserta
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp
no art. 102 da Constituição Federal
584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe de
; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
03/12/2014
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
03/12/2014
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.377.313/CE, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
18/4/2017
26/4/2017
destaques no original.)

Os arts. 2o, parágrafo único, e 39 do Decreto 3.298/1999, 5o Decreto 5.296
/2004, 4o e 30, I e II, da Lei 13.146/2015 e 3o do Decreto 6.949/2009 não foram
apreciados pelo Tribunal de origem.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:59
Código de Controle do Documento: 6e015c28-1bfa-4171-92d9-f2bc11bf5f57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.190.734 / RJ
Número Registro: 2024/0487861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50564896520214025101
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL DE MORAES ALVES LIMA
ADVOGADOS
: JOMAR VARGAS FONTES - RJ145067
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
ANDRE LUIZ BATALHA ALCANTARA - RJ201246
HENRIQUE SAMPAIO DE AZEVEDO - RJ201960
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL DE MORAES ALVES LIMA
ADVOGADOS : JOMAR VARGAS FONTES - RJ145067
ADOLPHO TOUZON DAMIÃO CORDEIRO - RJ202011
ANDRE LUIZ BATALHA ALCANTARA - RJ201246
HENRIQUE SAMPAIO DE AZEVEDO - RJ201960
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE
JANEIRO
Documento eletrônico VDA50332374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: d3a6f7fd-5d1c-42c8-ba33-8878963e9998

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: d3a6f7fd-5d1c-42c8-ba33-8878963e9998